Tribunal: TJMT
Processo: 1001446-22.2020.8.11.0007
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001446-22.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), ISRAEL JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 581.339.171-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. VALOR DO CRÉDITO SUPERIOR A R$ 10.000,00. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta
contra sentença que julgou extinta a Execução Fiscal, ao concluir
pela ausência de interesse processual, em razão do baixo valor do crédito exequendo, com fundamento no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n
.
547/2024 do Conselho Nacional de Justiça
.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir
se é cabível a extinção da execução fiscal, no caso concreto, com fundamento na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e no Tema 1.184 do STF.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 autoriza a extinção de execução fiscal de baixo valor, inferior a R$ 10.000,00, pela ausência de interesse de agir, desde que não
haja citação ou bens penhoráveis localizados, e mediante prévio protesto da CDA, salvo motivo justificado de eficiência administrativa.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024, editada com base no Tema 1.184, estabelece requisitos complementares para o ajuizamento e prosseguimento de execuções fiscais, incluindo a exigência de protesto do título.

5. No caso concreto, o crédito executado é superior ao limite estabelecido pela resolução (R$
14.459,96
), razão pela qual a extinção da execução por ausência de interesse de agir não encontra respaldo na tese do STF nem na normativa do CNJ.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A exigência de protesto da Certidão de Dívida Ativa prevista no art. 3º da Resolução CNJ n. 547/2024 não se aplica automaticamente às execuções fiscais cujo valor excede o limite de R$ 10.000,00.

2. A tese firmada no Tema 1.184 do STF é inaplicável às execuções fiscais que envolvam créditos superiores a R$ 10.000,00, devendo a extinção nessas hipóteses ser afastada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV e VI; Lei n. 6.830/1980; Resolução CNJ n. 547/2024,
arts
. 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184, Repercussão Geral; TJMT,
EDcl
na Apelação Cível n.
1012573-32.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que julgou extinta a
e
xecução
f
iscal, ao concluir pela ausência de interesse processual, em razão do baixo valor do crédito exequendo, com fundamento no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n
.
547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Em suas razões recursais, o apelante alega, inicialmente, a nulidade da sentença por vício de julgamento
citra petita
, sustentando que o magistrado de primeiro grau deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos na manifestação da municipalidade, especialmente quanto à existência de outra execução em curso contra o mesmo devedor e à autonomia do ente federado para fixar parâmetros de cobrança.

Afirma que a execução fiscal não se enquadra nos requisitos do Tema 1.184 do STF, porquanto os débitos foram devidamente protestados antes do ajuizamento da ação e o feito não permaneceu sem movimentação útil por mais de um ano, requisito indispensável previsto na Resolução CNJ n
.
547/2024.

Defende, ainda, que o Tema 1.184 não possui efeito retroativo, aplicando-se apenas às execuções fiscais propostas após o julgamento do STF em 19 de dezembro de 2023, e que, até então, prevalecia o entendimento do Tema 109 do mesmo tribunal, segundo o qual é inconstitucional a fixação de valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais municipais. Sustenta, também, que a Resolução n
.
547/2024 do CNJ viola o princípio da separação dos poderes e a autonomia dos entes federativos, uma vez que o Código Tributário Municipal de Alta Floresta estabelece valor muito inferior (até 50 UPFM, equivalente a R$ 2.239,50) para as cobranças exclusivamente extrajudiciais, o que não se aplica ao crédito executado.

Pautado nesses argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença, ou, subsidiariamente, sua reforma, para afastar a aplicação do Tema 1.184 e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, reconhecendo o atendimento das exigências previstas na Resolução CNJ n
.
547/2024.

(Id.
325553898
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível a extinção da execução fiscal, no caso concreto, com fundamento na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça
e no Tema 1.184 do STF
.

A respeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recente recurso com repercussão geral, consolidou o entendimento constante do Tema 1184, cuja tese restou assim definida:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b)
protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Com base na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547, com o propósito de promover maior racionalidade e eficiência na condução das execuções fiscais em tramitação no Poder Judiciário. O referido ato normativo dispõe que:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo,
caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
Comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II -
Existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III -
I
ndicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

A norma em questão definiu critérios claros para a verificação do interesse processual, especialmente no tocante ao valor mínimo exigido para o ajuizamento e prosseguimento da execução, em consonância com o princípio da eficiência na cobrança.

Assim, é necessário analisar se o magistrado levou em conta esses parâmetros ao extinguir a presente execução fiscal.

No
presente caso
, conforme certificado na Certid
ão
de Dívida Ativa
que instru
i
a petição inicial
, a Fazenda Pública pleiteia o recebimento de crédito no valor de R$
14.459,96
, montante superior ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dessa forma, verifico que a sentença proferida está em desconformidade com o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal
.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 1184 DO STF. OMISSÃO SANADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS
ACOLHIDOS.

(...)

O acórdão embargado, ao não considerar corretamente o valor da causa, incorreu em omissão relevante, conforme sustentado pela parte embargante. 5. Consoante o Tema n. 1184 do STF, é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, o que, no caso concreto, não se aplica, dado que o valor da causa sempre foi superior a R$ 10 .000,00 (dez mil reais). 6. Assim, reconhece-se a inaplicabilidade do Tema n. 1184 ao caso, devendo a sentença de origem ser anulada para regular prosseguimento da execução fiscal
.
(TJMT
–

Embargos de Declaração
1012573
-
32
.
2021
.
8
.
11
.
0003, Rel
. Des.
R
odrigo Roberto Curvo
,
j.
6
.
11
.
2024, Primeira Câmar
a de Direito Público e Coletivo
).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO EX OFFICIO DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017. AUSÊNCIA DE PEDIDO DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.184 DO STF. CRÉDITO SUPERIOR A R$ 10.000,00. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

(...)
O valor executado na origem — R$
13.650, —
é superior ao limite fixado no Tema 1.184 do STF (R$ 10.000,00),
e também
ao parâmetro previsto na Resolução CNJ n. 547/2024, o que inviabiliza a aplicação da tese firmada naquele precedente.
(TJMT
0020848-82.2012.8.11.0041,
Rel. Des.
M
arcio
V
idal,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
17
.
10
.
2025
).

Assim
, o recurso de apelação interposto pela parte exequente, visando à anulação da sentença, com consequente retorno dos autos à comarca de origem para o devido prosseguimento, merece provimento, haja vista que o crédito discutido não se enquadra na hipótese de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com essas considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença que extinguiu a presente execução fiscal e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025